Tribunal: TJBA
Processo: 0534624-73.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0534624-73.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.

Advogado(s)
:
ANDRE GUSTAVO SALVADOR KAUFFMAN

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RIO PARAGUASSU

Advogado(s)
:
SUEDY AURELIANO DA SILVA DE MENEZES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MANUTENÇÃO DE ELEVADORES. RESCISÃO CONTRATUAL MOTIVADA. CLÁUSULA PENAL INEXIGÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. CONDOMÍNIO. HONRA OBJETIVA. SÚMULA 227/STJ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Demonstrada nos autos a falha reiterada na prestação dos serviços de manutenção contratados, mostra-se legítima a rescisão unilateral operada pelo consumidor, não havendo que se falar em exigibilidade da multa contratual, eis que configurado inadimplemento da empresa prestadora.

2. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a reparação por danos morais à pessoa jurídica, incluindo o condomínio edilício, quando comprovado o abalo à sua honra objetiva, nos termos da Súmula 227/STJ.

3. Comprovado que a conduta da ré gerou transtornos graves e reiterados aos condôminos, especialmente idosos e pessoas com mobilidade reduzida, resta caracterizada a ofensa à esfera extrapatrimonial do ente coletivo.

4. A verba honorária deve ser majorada em grau recursal, conforme preceitua o art. 85, § 11, do CPC, diante da atuação do recorrido e do desprovimento do recurso.

APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0534624-73.2018.8.05.0001, sendo apelante,
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
e apelado,
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RIO PARAGUAÇU.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25